Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-72.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A ação de obrigação de fazer foi ajuizada em face do Distrito Federal buscando vaga em creche para a autora infante, em instituição próxima à residência e ao local de estudo da irmã. A pretensão material da autora foi integralmente satisfeita quando a menor obteve matrícula no Colégio Horizonte Asa Sul, por meio da via administrativa. A apelante requer a reforma da sentença, sustentando que a obtenção da vaga decorreu da intervenção judicial e pugnando pelo julgamento de mérito para consolidar a matrícula e impor os ônus sucumbenciais ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão administrativa da vaga em creche, ocorrida antes da apreciação da tutela de urgência e da angularização processual pela citação do requerido, configura perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) definir se a menção a "decisão sub judice" pela Administração tem o condão de afastar a carência de ação superveniente e impor a condenação em ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual, conceituado pela binária necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, restou exaurido, porquanto a pretensão autoral foi integralmente satisfeita administrativamente no curso da demanda.
4. A providência adotada pelo Distrito Federal de efetivar a matrícula na instituição pretendida ocorreu pela via administrativa, sem que houvesse determinação do Juízo, liminar ou definitiva, tampouco citação do réu.
5. A menção à expressão "decisão sub judice" em documentos administrativos não se confunde com o cumprimento de ordem judicial coercitiva, apenas atestando que a providência foi adotada no contexto de uma lide em curso, o que não é suficiente para restaurar a necessidade da intervenção jurisdicional.
6. A ameaça abstrata de futuro cancelamento da vaga não possui aptidão para restaurar o interesse processual, visto que a permanência da menor no estabelecimento de ensino decorre do direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obtenção do bem da vida por via administrativa, no curso da ação, antes da formação do título executivo judicial ou de ordem coercitiva, acarreta a perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 485, VI. ECA, art. 141, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002315, 0713267-35.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025. TJDFT, Acórdão 1868030, 0704614-30.2022.8.07.0013, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.